Tribunal: TJSP
Processo: 1094990-59.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
- Embargos à execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Ilegitimidade da sociedade de advogados, que não figurou no contrato e que não sucedeu a sociedade anterior formada pelos mesmos sócios, cuja participação exigia alteração contratual, que não houve e o que não se altera com a ciência da executada sobre a atuação dos advogados exequentes na nova

Ementa:
- Embargos à execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Ilegitimidade da sociedade de advogados, que não figurou no contrato e que não sucedeu a sociedade anterior formada pelos mesmos sócios, cuja participação exigia alteração contratual, que não houve e o que não se altera com a ciência da executada sobre a atuação dos advogados exequentes na nova sociedade, tudo conforme previsto no contrato exequendo – Inépcia da inicial não configurada – Ausência de comprovação de implemento de condição contratual para exigência de créditos de honorários e das despesas suportadas na representação, o que não elide a natureza executiva do contrato e de cujo ônus da prova os exequentes não se desincumbiram – Apelo não provido.